Tribunal: STF
Processo: HC 226670
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CÁRCERE PRIVADO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.4.2023 por Daniel Laufer e outros, advogados, em benefício de Marcio Eduardo Ernandes, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.3.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.008/SP.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado pela Vara do Foro Central de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Paulo/SP à pena de dois anos e quatro meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de cárcere privado (inc. I do § 1º do art. 148 do Código Penal) (fls. 170-183, e-doc. 5). 



    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2059753-48.2023.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, tendo sido indeferida a liminar pelo Desembargador Alcides Malossi Junior em 24.3.2023 (e-doc. 15).



    4. Contra a denegação da ordem no Tribunal estadual foi impetrado o Habeas Corpus n. 812.008/SP, indeferido liminarmente em 29.3.2023 pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, com fundamento na Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. Os impetrantes reiteram o pedido de nulidade da audiência de instrução e alegam que o paciente seria o único responsável pelos cuidados do genitor, de oitenta anos de idade e usuário de cadeira de rodas. 



    Argumentam que “não se pretende com o presente Habeas Corpus qualquer reexame probatório dos fatos, mas tão somente a demonstração jurídica da nulidade absoluta decorrente da forma como a audiência de instrução foi realizada e, por conseguinte, a imprestabilidade de todos os atos judiciais praticados após ela, inclusive a condenação e a expedição do mandado de prisão contra o paciente” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Salientam que “a d. Magistrada que presidia o feito deixou de passar a palavra inicialmente ao Ministério Público e posteriormente à Defesa para, de modo ilegal, inquirir – de forma muito incisiva e direta – a pretensa vítima Dalyla Alves Mendes” (fl. 11, e-doc. 1).



    Asseveram que “85% do depoimento prestado pela vítima ocorreu a partir de perguntas realizadas pela d. Magistrada” e “a d. Presidente do ato é quem iniciou as perguntas, ao contrário do que preconiza a legislação processual penal vigente” (fl. 19, e-doc. 1).



    Sobre a inquirição pela Magistrada, enfatizam que “75% do depoimento da testemunha de defesa se refere a perguntas feitas pela d. Autoridade Judicial e não pelas partes” (fl. 21, e-doc. 1).



    Ressaltam que “A simples leitura dos autos comprova o protagonismo assumido pela Magistrada ao longo da audiência de instrução e julgamento, em total descompasso com o previsto no artigo 212 do Código de Processo Penal” (fl. 27, e-doc. 1).



    Assinalam que “O paciente é o único responsável pelos cuidados com seu genitor, o sr. Nelson Costa Ernandes, de 80 anos e cadeirante”, além de o paciente ser “portador de Diabetes Melluis Tipo 2 há 10 anos, com severas implicações em seu quadro de saúde” e ter “baixa acuidade visual em ambos os olhos, com edema macular clinicamente significativo” (sic, fls. 27-28, e-doc. 1).



    Estes os pedidos e o requerimento:



    “Frente ao exposto e ao mais alto conhecimento jurídico de Vossas Excelências respeitosamente se requer:



    a) o deferimento do pedido liminar para o fim de determinar o recolhimento do mandado de prisão e a expedição de contraordem de prisão, até o julgamento definitivo desta ordem de Habeas Corpus; 



    b) a desnecessidade de notificação da d. Autoridade Coatora para prestar informações tendo em vista que o feito é eletrônico e, em especial, diante dos documentos que seguem a presente impetração; 



    c) a notificação da Procuradoria Geral da República para, querendo, emita parecer a respeito; e 



    d) no mérito, em face do claro descumprimento do teor do art. 212 do Código de Processo Penal e das orientações jurisprudenciais, respeitosamente se requer o conhecimento e concessão da presente ordem de habeas corpus, ainda que de ofício – diante do evidente constrangimento ilegal verificado, de modo a ser anulada a audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 29 de outubro de 2018 e, por conseguinte, todos os atos decisórios e instrutórios que se seguiram a ela” (fls. 29-30, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 812.008/SP.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por est[e Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo e o Superior Tribunal de Justiça não julgaram o mérito da impetração. Restringiram-se a examinar a medida liminar requerida.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).



    10. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.



    11. Quanto à alegação de nulidade na inversão da ordem de inquirição, embora não tenha sido observado o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, trata-se de nulidade relativa, e não está demonstrado qualquer prejuízo.



    Observa-se não ter havido impugnação no momento oportuno, em alegações finais, quando a defesa se manteve silente. Ressalte-se que a defesa interpôs apelação, recurso especial e recurso extraordinário, sem suscitar esse argumento, fazendo-o apenas em habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação (e-doc. 15).



    No art. 563 do Código de Processo Penal, dispõe-se que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018, e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção”. Assim também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. SUBSIDIARIEDADE. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA E PER RELATIONEM. NÃO AUTUAÇÃO IMEDIATA EM AUTOS APARTADOS. NULIDADES. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não há nulidade em decisão que, embora sucinta, apresenta fundamentos essenciais para a decretação de interceptação telefônica, ressaltando, inclusive, que o modus operandi dos envolvidos dificilmente poderia ser esclarecido por outros meios (HC 94.028, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe-099 29.5.2009). 2. O uso da fundamentação per relationem não se confunde com ausência ou deficiência de fundamentação da decisão judicial, sendo admitida pela jurisprudência majoritária desta Suprema Corte (RHC 130.542-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.10.2016; HC 130.860-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 26.10.2017). 3. A alegação e a demonstração de prejuízo são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção (HC 107.769/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 28.11.2011). Princípio pas de nullité sans grief . 4. Agravo regimental conhecido e não provido (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (FEMINICÍDIO). INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE. 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 3. Ato apontado coator em consonância com a jurisprudência de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal, em relação à inobservância do rito previsto no art. 212 do Código de Processo Penal, consolidada no sentido da nulidade relativa. Precedentes. 4. A jurisprudência desta Suprema Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, sob pena de preclusão. Precedentes. 5. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento” (HC n. 207.940-ED/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 9.3.2022, publicado em 16.3.2022).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processo Penal. Tráfico de drogas. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Inexistência de afronta ao princípio da colegialidade. Precedentes. Inquirição das testemunhas iniciada por perguntas formuladas pelo magistrado e, somente após, pelas partes. Alegação de ofensa ao art. 212 do CPP, com a redação dada pela Lei nº 11.690/08. Nulidade meramente relativa (RHC nº 111.251-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 30/10/14). Não demonstração de prejuízo – pas de nullité sans grief. Inexistência de constrangimento ilegal. Absolvição. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Agravo não provido” (RHC n. 208.024-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 2.3.2022, publicado em 25.4.2022).



    “RECURSO EM HABEAS CORPUS – ADEQUAÇÃO. Revela-se adequada a interposição de recurso ordinário, pouco importando o fato de o habeas corpus, cuja decisão é impugnada, haver sido formalizado em substituição a via recursal idêntica. TESTEMUNHAS – AUDIÇÃO – FORMA – INOBSERVÂNCIA – NULIDADE – NATUREZA. A nulidade decorrente da inobservância do disposto no artigo 212 do Código de Processo Penal é relativa, devendo ser articulada de imediato, sob pena de preclusão” (RHC n. 119.414/RJ, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 8.2.2021, publicado em 22.2.2021).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVERSÃO NA ORDEM DE PERGUNTAS ÀS TESTEMUNHAS. PERGUNTAS FEITAS PRIMEIRAMENTE PELA MAGISTRADA, QUE, SOMENTE DEPOIS, PERMITIU QUE AS PARTES INQUIRISSEM AS TESTEMUNHAS. NULIDADE RELATIVA. NÃO ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA. 1. A magistrada que não observa o procedimento legal referente à oitiva das testemunhas durante a audiência de instrução e julgamento, fazendo suas perguntas em primeiro lugar para, somente depois, permitir que as partes inquiram as testemunhas, incorre em vício sujeito à sanção de nulidade relativa, que deve ser arguido oportunamente, ou seja, na fase das alegações finais, o que não ocorreu. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, sempre que possível, a demonstração de prejuízo concreto pela parte que suscita o vício. Precedentes. Prejuízo não demonstrado pela defesa. 3. Ordem denegada” (HC n. 103.525, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 3.8.2010).



    12. As informações trazidas pela defesa referentes à saúde do paciente e de seu genitor não podem ser apreciadas por este Supremo Tribunal, sob pena de incorrer em supressão de instância, pois não foram analisadas pelas instâncias antecedentes, sequer monocraticamente.



    13. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora